Tribunal: TJSP
Processo: 1007793-16.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Ação Civil Pública. Recurso de Apelação. Pretensão do Ministério Público que seja imposto em desfavor da Fazenda Pública do Município de Avaré – SP, bem como, à concessionária de serviço público, Rápido Luxo Campinas Ltda., a promoção de adaptações e modificações com a finalidade de sanar as apontadas irregularidades no transporte público, em observância às regras acessibilidade, em especial

Ementa:
Ação Civil Pública. Recurso de Apelação. Pretensão do Ministério Público que seja imposto em desfavor da Fazenda Pública do Município de Avaré – SP, bem como, à concessionária de serviço público, Rápido Luxo Campinas Ltda., a promoção de adaptações e modificações com a finalidade de sanar as apontadas irregularidades no transporte público, em observância às regras acessibilidade, em especial atenção àquelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Contexto fático-probatório, que demonstra o descumprimento pelas corrés no que diz respeito às normas de acessibilidade, bem como, que são necessárias as adaptações postuladas pelo representante do Ministério Públicos. Aplicação ao caso do §2o, do art. 227, da Constituição Federal, que traz amparo especial às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, no que diz respeito aos meios de transporte público. Municipalidade e concessionária que devem guardar observância, na elaboração e respectiva efetivação das políticas públicas, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015, e ainda, a Lei Federal n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da política nacional de mobilidade urbana, outrossim, as Leis n. 10.048 e 10.098, ambas do ano 2000, que tratam sobre prioridade no atendimento, bem como, em relação à acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que por sua vez foram regulamentadas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, e também à Portaria n. 260, de 12 de Julho de 2007, editada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, que trata do regulamento técnico da qualidade para inspeção da adequação de acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros. Sentença de procedência que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Apelação improvido.